Tribunal: STF
Processo: HC 253513
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime ambiental. Destruição de vegetação do Bioma Mata Atlântica. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Pleito de absolvição. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Virgílio Saibel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.498.625/ES (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime ambiental tipificado no art. 38-A da Lei 9.605/98 (evento 2) .



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta pela aplicação do § 1º do art. 50-A da Lei Lei 9.605/98, porquanto “a instrução processual confirmou que a área supostamente desflorestada pelo paciente foi utilizada para o plantio de café, com intuito de garantir o sustento próprio e o de sua família”. Alega que “A interpretação sistemática dos dispositivos demonstra que o bem jurídico tutelado pelo artigo 38-A da Lei 9.605/98, assim como pelo artigo 50-A, é a flora, sendo a coletividade o sujeito passivo da infração.”. Sucessivamente, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação da analogia in bonam partem, considerando a evidente semelhança entre a conduta imputada ao paciente e aquela prevista no art. 50-A do aludido dispositivo legal. Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. EXCLUSÃO DE ILICITUDE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Corte a quo manteve a condenação com base na distinção entre os tipos penais dos artigos 38-A e 50-A da Lei n. 9.605/1998, sendo inaplicável a exceção de ilicitude do §1º do art. 50-A ao caso concreto. 



    2. A revisão dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para decidir pela desclassificação do delito implicaria em revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Agravo desprovido. ” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.498.625/ES, forte na incidência da Súmula 07/STJ:



     “Como se viu da decisão agradada, o réu foi condenado à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 38-A da Lei n. 9.605/1998.  Interposto recurso de apelação, foi desprovido. 



    O acórdão recorrido indeferiu o pedido de desclassificação do delito do art. 38-A da Lei n. 9.605/1998 para o §1º do artigo 50-A da Lei n. 9.065/1998 pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 176/177):



    Noutro giro, a defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta através da incidência do §1º do artigo 50-A da Lei n. 9.065/98, alegando que o apelante desmatou a área em razão de necessidade à subsistência imediata pessoal de sua família. Ocorre que o mencionado artigo se aplica ao crime previsto no artigo 50-A da retrocitada Lei, que diz respeito especificamente ao desmatamento de florestas, o que não é o caso dos autos, eis que o apelante foi condenado pela prática do crime do artigo 38-A da Lei n. 9.605/98, que concerne à destruição ou danificação de vegetação do Bioma Mata Atlântica. Nesse contexto, nos termos do artigo 14 da Lei n. 11.428/06, a supressão da vegetação secundária do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida apenas “nos casos de utilidade pública e interesse social”, sendo que todos os casos devem ser “motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto”, situação que, decerto, não é o caso dos autos. Portanto, incabível a aplicação do §1º do artigo 50-A da Lei n. 9.065/98 no caso em comento.



    A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, manteve sentença condenatória pelo crime do artigo 38-A da Lei n. 9.605/1998, que concerne à destruição ou danificação de vegetação do Bioma Mata Atlântica. Por sua vez, o art. 50-A da Lei n. 9.605/1998 prevê a conduta de "Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente".



    O objeto do crime, portanto, são as florestas plantadas ou nativas, desde que localizadas em terras de domínio público ou devolutas, cujo §1º, disciplina não ser crime "a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família". Na hipótese, como se viu, o réu foi condenado por danificar "área de cobertura florestal que integra o Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração" (e-STJ fl. 83), de modo que incabível a incidência da causa excludente de ilicitude do §1º do artigo 50-A da Lei n. 9.065/1998, inaplicável ao tipo penal ao qual condenado o ora agravante. 



    Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, para decidir pela desclassificação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. ” (destaquei).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito do art. 38-A da Lei 9.605/1998, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático- probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o pleito de desclassificação da conduta imputada ao agente não é admitido, como regra geral, na via processualmente restrita do habeas corpus” (HC 229.332 AgR / SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente